Tribunal: TJSP
Processo: 2088327-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA – Decisão que determinou a suspensão do andamento do feito, por afetação da matéria ao IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000, deste TJSP – Insurgência da autora – Dados inscritos na plataforma de negociação Serasa Limpa Nome – Ação que visa a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes – Objetos da ação e do IRDR que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA – Decisão que determinou a suspensão do andamento do feito, por afetação da matéria ao IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000, deste TJSP – Insurgência da autora – Dados inscritos na plataforma de negociação Serasa Limpa Nome – Ação que visa a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes – Objetos da ação e do IRDR que se afiguram distintos – Suspensão injustificada – Precedentes – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.